Tribunal: TJMT
Processo: 1012223-53.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012223-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA - CPF: 133.466.218-55 (ADVOGADO), SABRINA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 291.261.448-16 (AGRAVANTE), JAIR DOS SANTOS - CPF: 079.087.841-00 (AGRAVADO), MARCELA RABITO DE OLIVEIRA - CPF: 356.231.768-95 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO MIRANDA - CPF: 459.216.281-15 (ADVOGADO), LARAH BEATRISSIA QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 040.388.046-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEIÇÃO – INSURGÊNCIA CONTRA A CAUÇÃO OFERTADA E ACEITA

– PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ – VALOR DO BEM IMÓVEL OFERTADO EM CAUÇÃO SUPERIOR AO VALOR DISCUTIDO NA LIDE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em deserção, se na Lei nº 11.077/2020 e na Resolução TJ-MT/OE nº 02 de 11/03/2021 que altera o art. 46 da Res. 03/2018 TP/TJMT, o prazo para pagar e juntar a guia e o comprovante de pagamento bancário nos autos é de 48 (quarenta e oito) horas após a distribuição. Assim, se o preparo foi pago no prazo, não merece prosperar a arguição de deserção do agravo de instrumento.

Considerando o poder geral de cautela do juiz e em face da avaliação do bem ofertado em caução se sobrepor o valor discutido na lide, não se justifica o pedido de substituição da caução.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SABRINA FERREIRA DE SOUZA
contra a decisão proferida na
Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos, Indenização por Danos Morais nº
1015621.67.2019.8.11.0003 ajuizada por
JAIR DOS SANTOS
, que rejeitou os embargos de declaração apresentados pelas partes, bem como aceitou a caução ofertada pelo agravado.

Sustenta a agravante, em suma, que o agravado, para alcançar a liminar pleiteada a qual consistia na busca e apreensão de todo o gado objeto do contrato, ofereceu em caução um imóvel rural consistente na Fazenda Pimenteira, com avaliação de R$ 16.680.000,00 (dezesseis milhões seiscentos e oitenta mil reais).

Diz que impugnou a oferta do referido imóvel, tendo o juízo determinado a substituição da caução por gado, sendo tal decisão objeto de agravo de instrumento manejado pelo agravado sob o nº 1012090-45.2020.811.0000, o qual foi julgado em 25/08/2020, em que julgou determinando a substituição do gado por nomeação de outro bem pelo então agravante ora agravado.

Alega que passados 30 (trinta) dias da decisão firmada por esse Tribunal e sem nova nomeação de caução pelo ora agravado de novo bem para caucionar o litígio, a agravante, em observância ao princípio da celeridade e colaboração processual, apresentou no ID nº 39902078 uma sugestão de imóvel para substituir a caução, contudo, o juízo
a quo
negou o bem indicado pela agravante e determinou a nomeação de outro pelo agravado.

Assevera que o agravado nomeou um imóvel urbano consistente em um barracão, com avaliação inferior a 1⁄4 do imóvel antes ofertado e inferior ao valor da disputa judicial, entre outras questões as quais a agravante, na manifestação firmada nos ID’s 4739687 e 47393689, justificou sua insurgência e comprovou a inidoneidade da caução ofertada.

Aduz que o Juízo
a quo
rejeitou a caução prestada no ID n. 42933267e determinou a intimação do autor para substituição da caução na decisão de ID n° 51298784.

Afirma que dessa decisão, o agravado opôs embargos declaratórios, insurgindo-se quanto à rejeição da caução por ele ofertada, tendo sido aceito o bem ofertado pelo requerente no ID n. 42933267 –
“uma área de terreno, quadra 63, loteamento Cidade Salmen, com 1.687,50 m2, matrícula 61057, Cartório do Primeiro Ofício de Registro de Imóveis de Rondonópolis-MT, de propriedade do requerente e sua esposa, avaliada por profissional renomado e conhecido no meio que utilizando-se das regras específicas e conhecimentos avaliou o imóvel no preço de R$ 3.601.352,59 (três milhões, seiscentos e um mil, trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos)”
– , ressaltando a possibilidade de eventual ordem de complementação, se verificada a real necessidade.

Ressalta que tanto a inconsistência do imóvel ofertado pelo agravado quanto a sua avaliação foram amplamente comprovados pela impugnação apresentada pela agravante.

Sob tais argumentos, pugnou, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, pelo provimento do recurso.

A liminar foi indeferida no ID nº 96189979.

As informações foram prestadas pelo juiz
a quo
no ID nº 96930048.

Contraminuta apresentada no ID nº 49566450, suscitando preliminar de deserção e, no mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE DESERÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em sua contraminuta, o agravado arguiu preliminar de deserção, sob o argumento de que, apesar do recurso ter sido oposto em data de 09/07/2021 (ID nº 93848475), com a expedição da guia de preparo com vencimento em 11/07/2021 (ID nº 93850984) a agravante efetuou na data de 10/07/2021 o pagamento da guia (ID nº 93850985), todavia, optou pelo seu agendamento para o dia 12/07/2021, não cabendo a justificativa de que por equívoco não havia observado que o comprovante juntado constava como agendamento.

Por fim, diante da deserção, requer o não conhecimento do recurso.

Pois bem
.

Inicialmente, de se frisar que o presente recurso de agravo de instrumento foi protocolado em 09/07/2021 (ID nº 93848475), sendo que a guia de recolhimento do preparo foi juntada em 10/07/2020, com data de vencimento/validade em 11/07/2021 (ID nº 93850984), com o comprovante de pagamento por agendamento em 12/07/2020 (ID nº 93850985).

No ID nº 96160991, consta certidão nos seguintes termos:

“Certifico que em 12/07/2021 foi efetuado o pagamento da Guia n.º 87874, id. 95455455, referente ao preparo deste recurso”.

Deveras, não há se falar em deserção na hipótese em tela, visto que conforme consta na Lei nº 11.077/2020 e na Resolução TJ-MT/OE nº 02 de 11/03/2021 que altera o art. 46 da Res. 03/2018 TP/TJMT, o prazo para pagar e juntar a guia e o comprovante de pagamento bancário nos autos é de 48 (quarenta e oito) horas após a distribuição. Senão vejamos:

“Art. 46. A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (
www.tjmt.jus.br
) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.

Parágrafo Único: O peticionante deverá pagar e juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após a distribuição, o protocolo do processo ou do recurso.”

Assim, não merece prosperar a arguição da parte agravada de deserção do recurso de agravo de instrumento, pois o preparo foi devidamente pago no prazo estipulado.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar de deserção.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor
JAIR DOS SANTOS
ajuizou
a
Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos, Indenização por Danos Morais
nº 1015621-67.2019.8.11.0003 em face da agravada
SABRINA FERREIRA DE SOUZA
e
MARCO AURELIO DOMINGUES MAZZI,
tendo como objeto um contrato de parceria pecuária firmado entre as partes, referente a 2.000 (duas mil) cabeças de vaca.

Na petição inicial, o autor sustenta que os requeridos não cumpriram todas as obrigações contratuais e, por tal razão, requereu a rescisão do contrato; a busca e apreensão de animais (1.503 vacas e novilhas e 228 bezerros machos com as características descritas na inicial); e a condenação dos réus ao pagamento de danos materiais (rendas vencidas, lucros cessantes e perdas e danos) e de danos morais.

O autor, ora agravado, vindicou o deferimento de busca e apreensão de semoventes que seriam objeto do contrato de parceria referente a 2.000 (duas mil) cabeças de gados, tendo a liminar restado deferida mediante a prestação de caução.

O autor ofereceu em caução um imóvel rural consistente numa Fazenda denominada Pimenteira, com avalição de R$ 16.680.000,00, tendo sido impugnada pelos requeridos e, posteriormente, o Juízo
a quo
determinou a substituição da caução.

Em face dessa decisão, o autor interpôs Agravo de Instrumento nº 1012090-45.2020.8.11.0000 onde foi mantida a ordem de substituição da caução, mas atribuída ao autor da ação (e não aos requeridos) o direito de escolher o bem que iria substituir a caução anterior.

Na sequência, o autor indicou para caução o seguinte bem:
“uma área de terreno, quadra 63, loteamento Cidade Salmen, com 1.687,50 m2, matrícula 61057, Cartório do Primeiro Ofício de Registro de Imóveis de Rondonópolis-MT, de propriedade do requerente e sua esposa, avaliada por profissional renomado e conhecido no meio que utilizando-se das regras específicas e conhecimentos avaliou o imóvel no preço de R$ 3.601.352,59 (três milhões, seiscentos e um mil, trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos)”
– ID nº 42933267 – dos autos originários.

A requerida impugnou a indicação feita pelo autor, alegando que o bem é indivisível e que o laudo de avaliação apresentado é inconsistente, pois o imóvel tratar-se-ia de um barracão em péssimas condições de uso. Requereu a rejeição da caução ofertada, com a nomeação da Fazenda Cachoeira do Norte, ou alternativamente, que seja determinada a prestação de caução em dinheiro, sob pena de multa diária (ID nº 47393688).

Todavia, considerando que a decisão proferida no RAI Nº 1012090-45.2020.8.11.0000 manteve a ordem de substituição da caução, enfatizando que o direito de escolher o bem que irá substituir a caução anterior é do autor, e não dos requeridos, o Juízo singular aceitou o bem ofertado pelo autor ressaltando a possibilidade de eventual ordem de complementação, se verificada a real necessidade.

Contra a referida decisão, a requerida interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Como é cediço, a exigência de caução serve como medida para se acautelar contra um provável dano à parte contrária.

Trata-se de um ato discricionário do Juiz, ligado ao seu poder geral de cautela.

Assim, caso o Julgador entenda que a caução ofertada não seja suficiente ou não seja idônea, poderá exigir sua complementação ou substituição, sem estar cometendo qualquer ofensa à lei, eis que o intuito é garantir a efetividade do processo.

Neste sentido é a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ENTREGA DE PRODUTO PELO VALOR ANTERIORMENTE COMBINADO - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONDICIONADA À COMPLEMENTAÇÃO DE
CAUÇÃO - POSSIBILIDADE - PODER DISCRICIONÁRIO DO JUIZ
- ATUALIZAÇÃO DO VALOR CAUCIONADO - INCIDÊNCIA APENAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA AFASTADO - DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE PROVA - INDENIZAÇÃO AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
A exigência da prestação de caução ou o seu reforço é ato discricionário do Juiz, inerente ao poder geral de cautela.
[...]
”
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0033219-78.2012.8.11.0041, Relatora Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 28/10/2015, Publicado no DJE 05/11/2015) destaquei

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - DEFEITO NO VEÍCULO ADQUIRIDO - LIMINAR DEFERIDA MEDIANTE CAUÇÃO - LIVRE ESCOLHA DO OBRIGADO - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A exigência de caução como contracautela é ato discricionário do juiz, prestando-se à cobertura do risco de dano, caso vencido o autor e, ao réu, advierem prejuízos decorrentes da demanda.
A escolha do bem sobre o qual recai a caução fica a critério do obrigado a prestá-la, podendo o Magistrado, dado seu poder geral de cautela, verificar a idoneidade da garantia e examinar a adequação do bem ofertado em cada caso concreto
.
”
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0092077-60.2014.8.11.0000, Relatora Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 22/10/2014, Publicado no DJE 29/10/2014) destaquei

No caso dos autos, o Juiz
a quo
entendeu ser pertinente aceitar a substituição da caução pelo bem ofertado pelo autor/agravado no ID nº 42933267, consistente em “
uma área de terreno, quadra 63, loteamento Cidade Salmen, com 1.687,50 m2, matrícula 61057, Cartório do Primeiro Ofício de Registro de Imóveis de Rondonópolis-MT, de propriedade do requerente e sua esposa, avaliada por profissional renomado e conhecido no meio que utilizando-se das regras específicas e conhecimentos avaliou o imóvel no preço de R$ 3.601.352,59 (três milhões, seiscentos e um mil, trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos).,
ressaltando a possibilidade de eventual ordem de complementação, se verificada a real necessidade. Vejamos:

“No que tange à caução, aceito o bem ofertado pelo requerente em Id. 42933267; ressaltando a possibilidade de eventual ordem de complementação, se verificada a real necessidade.”

(ID nº 57775785)

Por outro lado, a requerida/agravante não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar que o imóvel ofertado em caução possui valor inferior ao valor da disputa judicial, entre outras questões as quais a agravante na manifestação firmada nos ID’s
4739687 e 47393689 justificou sua insurgência apontando a

inidoneidade da caução ofertada.

Isso porque, o imóvel apresentado para caução foi avaliado em R$ 3.601.352,59 (três milhões seiscentos e um mil trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos), conforme laudo de avalição constante de ID nº

42933271, valor que supera o valor da causa (R$ 3.566.700,00), documentado e livre de qualquer ônus.

Vejamos (ID nº 42933269):

Neste sentido, não se justifica o pedido de substituição do bem invocado pela requerida/agravante.

Aliás, a fim de corroborar a legalidade do imóvel, o magistrado de piso determinou no ID nº 62256212, a realização de constatação, por Oficial de Justiça, acerca das condições do imóvel ofertado em caução, conjuntamente com sua avaliação, o que foi feito, tendo o mesmo sido avaliado em R$ 3.773.100,00 (três milhões setecentos e setenta e três mil e cem reais), conforme se vê de ID nº 63420712. Vejamos:

Assim, considerando o poder geral de cautela do juiz, bem como que o bem oferecido em caução se sobrepõe ao valor discutido na lide, deve ser mantida a decisão de primeiro grau.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021